Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Antes de analisar os pressupostos de admissibilidade, faculto à agravante: 1. Comprovar os pressupostos para o benefício processual e; 2. Manifestar-se quanto à (in)tempestividade do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403